Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DÉBITOS PRETÉRITOS. TRANSFERÊNCIA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.343/2006. NÃO OBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A lide cinge-se em analisar a pretensão autoral de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que teria havido omissão ilícita dos débitos incidentes sobre o automóvel objeto de leilão extrajudicial.
Conforme se depreende dos autos, o autor arrematou o veículo IMP/GM CORSA GL, placa JFI5894DF, no âmbito do Leilão N. 2/2018-PCDF".
1. Apelação contra sentença de improcedência em ação de indenização de danos materiais, morais e lucros cessantes advinda de arrematação de veículo em leilão realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Apelo do autor para procedência dos pedidos iniciais sob argumento de que os débitos pretéritos incidentes sobre o veículo seriam de responsabilidade do Ente público.
2. Nos termos do Edital do Leilão N. 002/2018 da PCDF (alienação de veículos, sucatas e bens diversos do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD), cláusula 5.15, constou: “Quaisquer outros débitos não informados pelo Leiloeiro Público Oficial, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ou pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), e/ou não divulgados, bem como possíveis divergências e/ou acréscimos de valores, relativamente àquelas mencionadas neste edital, no catálogo e/ou nota de venda, ou divulgados pelo Leiloeiro Público Oficial, no momento do leilão, ou ainda, constatados após a arrematação do bem, também são de exclusiva responsabilidade dos arrematantes, não cabendo aos mesmos qualquer direito a reclamação e/ou desistência posterior ao leilão.” 2.1. Já o art. 5.19 do referido edital prevê: “Correrá por conta dos arrematantes a transferência dos bens (veículos) adquiridos, o pagamento de quaisquer taxas de transferência e a habilitação dos bens arrematados às finalidades a que se destinem, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se incidentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da arrematação, ficando o Leiloeiro Público Oficial, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), ISENTOS de toda e qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 5.19.1. A perda do prazo legal de transferência de propriedade implicará em bloqueio administrativo e/ou judicial do veículo, passível, ainda, de ajuizamento de competente procedimento de busca e apreensão do bem, sendo que o arrematante arcará, também, com o pagamento de multa e consequente pontuação na carteira, conforme previsão no artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro“.
3. Da Legislação aplicada ao caso. 3.1. De acordo com a Lei 11.343/2006, art. 61, parágrafo 13, “Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.”. 3.2. Já o parágrafo 14 prevê que “Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens.”
4. De acordo com a legislação aplicada aos autos, especialmente o art. 61, § 13 da Lei 11.343/2006, o autor poderia ter pleiteado a regularização do veículo arrematado, no prazo de 30 dias, sendo resguardada a isenção a que fazia jus. 4.1. De acordo com a consulta do veículo, consta certidão positiva de débitos relacionados ao pagamento de IPVA dos anos de 2010, 2011 e 2014, no total de R$ 4.139,00 até a data de 11/03/2019 em nome de Vera Lúcia Alves Feitosa, não integrante da lide. 4.2. Restou incontroverso nestes autos que o autor, ao arrematar o veículo, além de não regularização a situação do mesmo, no prazo constante do edital (30 dias), tampouco buscou informações acerca dos efetivos débitos incidentes sobre o veículo, conforme as cláusulas editalícia e legislação aplicada ao caso. 4.3. Ao contrário, não há nos autos nenhuma documentação comprobatória de que o autor tivesse tomado quaisquer providências nos 30 dias de prazo após a arrematação do veículo. 4.4. Assim, não há nexo causal entre a inércia do autor e as indenizações pleiteadas, aptas a responsabilizar e o Ente Público. Ademais, considerando a ausência de ato ilícito praticado pela ré acerca da regularização do veículo, por inobservância de previsão legal, não há dever de indenizar.
5. Apelo improvido.